Tribunal: TJMT
Processo: 0013450-31.2013.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013450-31.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANA BARBOZA MOREIRA - CPF: 051.660.819-35 (AGRAVADO), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), CLODOALDO PIACENTINI - CPF: 494.392.940-00 (ADVOGADO), CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA - CNPJ: 03.500.923/0001-09 (AGRAVANTE), LFG BUSINESS, EDICOES E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 09.343.389/0001-42 (AGRAVANTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), SERGIO SELEGHINI JUNIOR - CPF: 177.619.558-24 (ADVOGADO), PATRIK CAMARGO NEVES - CPF: 178.655.488-77 (ADVOGADO), D O F ESCOLA PREPARATORIA PARA CONCURSOS POS GRADUACAO E GRADUACAO LTDA - CNPJ: 11.315.220/0004-73 (AGRAVANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0047-29 (AGRAVANTE), LFG BUSINESS, EDICOES E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 09.343.389/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA - CNPJ: 03.500.923/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), D O F ESCOLA PREPARATORIA PARA CONCURSOS POS GRADUACAO E GRADUACAO LTDA - CNPJ: 11.315.220/0004-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NEGATIVA INDEVIDA DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO – NEGATIVA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – JUROS – RELAÇÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES DO STJ – FIXADOS CORRETAMENTE - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - Cometeu ato ilícito, passível de indenização por danos morais a instituição de ensino apelante que negou indevidamente realização da matrícula para que a parte demandante pudesse finalizar a sua pós-graduação. À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que os critérios utilizados para fixar o valor arbitrado a título indenizatório foram devidamente obedecidos, assim, não merece reforma a sentença objurgada.

II - É ausente a oposição específica e plausível da requerida em realizar a matrícula para que a parte concluísse seus estudos, vez que não havia expirado o prazo para a requerente finalizar o curso de pós-graduação.

III – “O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 0013450-31.2013.8.11.0015 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com ROSANA BARBOZA MOREIRA; perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 176617194 o relator conheceu e desproveu o recurso de apelação.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 180678673 que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para reformar a r. decisão monocrática proferida pelo Exmo. Relator e julgar improcedentes os pedidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com ROSANA BARBOZA MOREIRA nos autos de nº 0013450-31.2013.8.11.0015 que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 159508763 - Pág. 100 o magistrado a quo julgou procedente o pedido vertido na peça inicial por Rosana Barboza contra Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, Lfg Business e Participações Ltda e Dof – Escola Preparatória para concursos, Pós-graduação e Graduação Ltda, para o fim de confirmar a tutela de urgência precedentemente concedida (fls. 231/232) e, como consequência natural, determinar que a parte requerida tome as providências necessárias no sentido de realizar a matrícula da requerente na unidade Lfg Sinop/MT e possa concluir o curso de pós-graduação em Direito Público, com entrega do trabalho de conclusão de curso, com defesa oral, sem ônus para a requerente, providência já cumprida (fls. 258 e 264). Condenou as requeridas, a título de indenização por danos morais, de forma solidária, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contabilizados desde a citação;

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 159508770 que acerca da data de incidência dos juros moratórios, no julgamento do Recurso Especial nº 903.258/RS, a Quarta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por meio de voto da Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, inaugurou novo entendimento na Corte, determinando que o termo inicial dos juros de mora em reparação por danos morais também deve ser a partir da fixação do valor da indenização;

Alega que o arbitramento de uma indenização deve observar os princípios gerais de direito, significa dizer que deve observar o posicionamento da jurisprudência em relação a essa questão, bem como o tão comumente invocado princípio da proporcionalidade. 22. Ademais, o que se deve ter em mente é que a indenização do dano moral puro tem como fim, único e exclusivo, servir de lenitivo à dor experimentada pelo ofendido, mas nunca de outorgar ao pretenso lesado um status quo completamente díspar ao da realidade que já o cerca. A jurisprudência é unânime em afirmar que a indenização não pode representar, em hipótese alguma, um enriquecimento ilícito;

Requer seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, para que seja afastada completamente a condenação da empresa recorrente no que diz respeito à indenização por danos morais arbitrada. 30. Alternativamente, requer seja o valor da condenação minorado para que seja consoante à jurisprudência deste egrégio Tribunal.

Cuida-se a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Rosana Barboza, ora recorrida, contra Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, Lfg Business e Participações Ltda e Dof – Escola Preparatória para concursos, Pós-graduação e Graduação Ltda, ora recorrente.

Narrou a parte autora/apelada em suma, que, na data de 13 de março de 2009, firmou contrato de prestação de serviços educacionais no curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Público, na modalidade à distância, na cidade de Maringá/PR, por intermédio da prestadora Priori Centro de Estudos Avançados Ltda.

Suscitou que, em razão de mudança, precisou ser transferida para unidade em Sinop/MT, em que deu prosseguimento por meio da requerida Dof- Escola Preparatória para concursos, Pós-graduação e Graduação Ltda. Discorreu que cursou todas as disciplinas e cumpriu a carga horária necessária em todas as matérias, com exceção do trabalho de conclusão de curso, que não entregou em razão do nascimento da sua filha.

Relatou que, no início de 2012, ao pretender regularizar e finalizar a pós-graduação, a parte requerida, sob o argumento de que o prazo já havia exaurido para finalizar o curso, informou que somente seria possível se a requerente se matriculasse em uma nova turma, podendo aproveitar somente 30% da carga e custear integralmente o curso.

Defendeu a ausência de previsão de prazo para finalizar a pós-graduação, no guia acadêmico do aluno, que lhe foi entregue em 2009. Discorreu que, se for considerar o prazo de 36 meses previsto no guia acadêmico de 2011, deve ser desconsiderado o período em que permaneceu em licença maternidade. Defendeu que, caso não seja possível finalizar o curso de pós-graduação, que seja restituído o montante pago de R$ 3.276,00 (três mil duzentos e setenta e seis reais).

Consignou que os atos da requerida extrapolaram o limite do razoável e atingiram a honra da requerente. Pediu tutela para o fim de determinar que a requerida possibilite o aproveitamento dos estudos, abrindo grade para realização da matrícula e entrega do trabalho de conclusão de curso, sem nenhum ônus.

O juiz aquo julgou a ação procedente para o fim de determinar que a parte requerida tome as providências necessárias no sentido de realizar a matrícula da requerente na unidade Lfg Sinop/MT e possa concluir o curso de pós-graduação em Direito Público. Condenou as requeridas, a título de indenização por danos morais, de forma solidária, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contabilizados desde a citação.

A tese recursal funda-se na necessidade de retificação dos juros para que incidam a partir do arbitramento, bem como, requer a redução do quatum indenizatório.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

É patente que a relação travada entre as partes é eminentemente de consumo, por isso, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor).

Consignou o magistrado condutor:

“Destrinchando o material cognitivo produzido no processo, máxime do conteúdo dos documentos arquivados nas fls. 55/102, deflui-se que, na data de 13 de março de 2009, firmou contrato com a requerida, de prestação de serviços educacionais no curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Público, na modalidade à distância, na cidade de Maringá/PR e, em razão de mudança, precisou ser transferida para unidade em Sinop/MT, em que deu prosseguimento por meio da requerida Dof- Escola Prearatória para concursos, Pós-graduação e Graduação Ltda. E mais, verifica-se da narrativa da petição inicial e dos documentos acostados com a inicial, que a requerente cumpriu toda a carga horária do curso e cursou todas as disciplinas, com exceção do trabalho de conclusão de curso, que não entregou em razão do nascimento da sua filha.

Ademais, segundo os informes produzidos no processo, máxime do teor da contestação apresentada nos autos, verifica se que a requerida apenas restringiu-se a afirmar que atuou em consonância com o princípio da boa-fé e que não restou comprovado o fato constitutivo do direito da autora.

Com efeito, depreende-se a ausência de oposição específica da requerida com relação ao fato de não ter expirado o prazo para a requerente finalizar o curso de pós-graduação. Estas circunstâncias (a negativa em disponibilizar a matrícula da requerente, sem custos e o fato do prazo não estar expirado), inclusive, despontaram como fatos incontroversos no processo, devido à ausência de oposição/resistência detalhada [art. 341 do Código de Processo Civil].

Impende enfatizar, por oportuno, que ao dissecar, de forma meticulosa o conjunto de provas produzido no processo, depreende-se que a requerente buscou administrativamente resolver o problema antes de expirar o prazo de 36 (trinta e seis) meses, considerando que a pós-graduação iniciou-se em 16 de março de 2009 e o contato da requerente, por email, ocorreu em 16 de fevereiro de 2012, consoante se infere dos documentos arquivados às fls. 50/54 e 81-verso.

Além disso, foi acostada aos autos a certidão de nascimento da filha da requerente, nascida em 01 de agosto de 2011 (fl. 31), incidindo, portanto, a previsão do item “7” do guia acadêmico, que “durante a licença, a gestante está dispensada de cumprir os prazos de AD, mas, em seu retorno, serão reabertos os prazos para a postagem das AD’s, marcada data para realização da AP e concedido o prazo para a realização das atividades do regime especial”.

Por via de consequência, nesse influxo de ideias, partindo da premissa de que o ato da parte requerida, de negar a finalização da pós-graduação da requerente, sem ônus, e aproveitando-se das matérias e da carga horária já cursadas, configura ato/postura ilegal e abusiva [art. 6.º da Lei n.º 8.078/1990]. Assim, verifica-se que se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever de restituir/reparar os danos suportados [art. 186 do Código Civil e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990].”

Cometeu ato ilícito, passível de indenização por danos morais a instituição de ensino apelante que negou indevidamente realização da matrícula para que a parte demandante pudesse finalizar a sua pós-graduação.

Como bem dito, é ausente a oposição específica e plausível da requerida em realizar a matrícula para que a parte concluísse seus estudos, vez que não havia expirado o prazo para a requerente finalizar o curso de pós-graduação.

É patente que a requerente buscou administrativamente resolver o problema antes de expirar o prazo de 36 (trinta e seis) meses, considerando que a pós-graduação iniciou-se em 16 de março de 2009 e o contato da requerente, por email, ocorreu em 16 de fevereiro de 2012, conforme devidamente demonstrado documentalmente nos autos.

Outrossim, foi anexado certidão de nascimento da filha da requerente, nascida em 01 de agosto de 2011, aplicando-se o ítem “7” do guia acadêmico, que expressa:

“durante a licença, a gestante está dispensada de cumprir os prazos de AD, mas, em seu retorno, serão reabertos os prazos para a postagem das AD’s, marcada data para realização da AP e concedido o prazo para a realização das atividades do regime especial”.

O dano moral no presente caso é inquestionável, cabendo verificar o valor da condenação a título de danos morais, resta sopesar o montante fixado.

Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o magistrado deve pautar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

À vista disso, ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que os critérios utilizados para fixar o valor arbitrado a título indenizatório foram devidamente obedecidos, assim, não merece reforma a sentença objurgada.

Por sua vez, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora na condenação por dano moral, na hipótese de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela vítima em razão de lesões decorrentes do acidente de trânsito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar a incidência dos juros moratórios, a partir da citação, e da correção monetária desde a data do arbitramento definitivo da condenação.” (STJ - AgInt no AREsp: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2021) (g.n).

Descabida qualquer censura neste aspecto da sentença objurgada.

A manutenção do desprovimento da apelação é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023